Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PENA DE MULTA. VALOR FIXADO PARA CADA DIA-MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 242 DO STJ E TEMA 712. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de fixação do valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, quando esse valor já foi deferido em sentença.
2. Imposta pena inferior a 4 anos, mas constatada a reincidência específica, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata linha do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a readequação para o regime mais brando.
3. A adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência não se confunde com a exasperação da reprimenda corporal em alguma das três fases da dosimetria. Trata-se de consequências distintas, por expressa previsão legal, que não ensejam bis in idem, motivo pelo qual também não se admite a aplicação analógica em relação ao teor da súmula 241 do STJ e ao que foi decidido pelo STF no RE-RPG 666.334/AM (Tema 712).
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.